Tribunal: TJSP
Processo: 2262281-08.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e pretensão de prequestionamento. Não constatação. Acórdão devidamente fundamentado. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Inteligência do artigo 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.